Tribunal: TJSP
Processo: 2001869-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
do o requisito objetivo para a progressão anterior, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e por este Egrégio Tribunal de Justiça.
3-) Ordem concedida, com determinação.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2001869-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Relator(a):

Tetsuzo Namba

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Pleito para que se considere como termo inicial o dia em que satisfeito o requisito objetivo para transferência ao estágio intermediário. Marco para fins de nova progressão que deve corresponder àquela em que foi implementado o requisito objetivo para a progressão anterior, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e por este

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Pleito para que se considere como termo inicial o dia em que satisfeito o requisito objetivo para transferência ao estágio intermediário. Marco para fins de nova progressão que deve corresponder àquela em que foi implementado o requisito objetivo para a progressão anterior, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e por este Egrégio Tribunal de Justiça.
3-) Ordem concedida, com determinação.